Tribunal: STF
Processo: MS 37787
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao mandado de segurança (documento eletrônico 291). 
    Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões. Aduzem que o caso em questão diverge do que decidido na ADI 6.362/DF, de minha relatoria, e no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Alegam que os profissionais integrantes de seus quadros também estão ligados à área de assistência à saúde e não apenas de embelezamento, bem como apontam a existência de normas legais nesse sentido. 
    Entendem que as categorias que representam podem ser enquadradas no grupo prioritário da vacinação referente aos profissionais de saúde, conforme o Anexo II colacionado, embora não tenham indicado a qual norma esse anexo pertence (documento eletrônico 294).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que os embargantes não aduziram argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 1.022, I e II, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo dos embargantes com a decisão. 
    Primeiramente, é preciso observar que a matéria alusiva ao citado Anexo II não foi suscitada na inicial do mandamus, revelando-se inovação argumentativa. Com efeito, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, é incabível a inovação de fundamento em embargos de declaração, como se verifica nos seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material 3. Inovação nas razões do recurso. Impossibilidade. 4. Direito Administrativo. 5. Serviços notariais e de registro. Caráter privado. 6. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 7. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS 29.020- ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado ou para a veiculação de teses inovadoras e argumentos superados pelas razões embasadoras do julgado. Ausência de omissão ao feitio legal, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados” (MS 29.252-AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    No mais, as questões suscitadas já foram devidamente resolvidas quando da apreciação do writ. 
    Conforme constou da decisão embargada, ao analisar a ADI 6.362/DF, de minha relatoria, consignei que o federalismo cooperativo, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise sanitária e econômica decorrente da calamidade pública causada pelo novo coronavírus. 
    Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença. Desse modo, ante a competência concorrente, cabe a cada ente federativo estabelecer as diretrizes para a aplicação das vacinas nos seus respectivos campos de atuação, tendo em vista as doses disponíveis e o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pela União.
    Ademais, os impetrantes não apresentaram qualquer ato concreto realizado pelas autoridades apontadas como coatoras do qual se possa aferir qualquer violação dos respectivos direitos.
    Nessa linha, transcrevo, por oportuno, a lição de Hely Lopes Meirelles: 
    “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34).
    Assim, ficou consignado na decisão embargada a atuação das autoridades ditas coatoras nos estritos termos de suas competências legais e constitucionais, bem como a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes.
    Desse modo, observo que os embargantes, a pretexto de sanar supostas omissões, buscam apenas a rediscussão da matéria. 
    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo dos embargantes. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator